Tribunal: STF
Processo: ARE 1573005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Art. 139 do Código Penal. Difamação. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Aplicação da Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do recorrente demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pelo recorrente não são capazes de alterar a decisão agravada.



    4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental não provido.